Tribunal: TJPA
Processo: 0811164-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811164-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUIR ÁREA COM OCUPAÇÃO CONSOLIDADA HÁ VÁRIOS ANOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse requerida pelo Município de Belém, em área denominada "Granja Modelo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse; (ii) definir se a ausência de intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público invalida a decisão agravada; (iii) determinar se é possível a manutenção da reintegração de posse em face de parte da área supostamente ocupada há anos por famílias em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar em ação possessória pode ser concedida mediante prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado e da sua data, conforme os arts. 561 e 562 do CPC.

4. A documentação constante nos autos comprova o exercício da posse pelo Município de Belém e o esbulho recente por construções iniciadas de forma clandestina com materiais precários e inacabadas, evidenciando ocupação recente.

5. A alegação de posse velha não se sustenta quanto à totalidade da área, pois as provas fotográficas demonstram construções recentes e ausência de moradores em grande parte do terreno, não se configurando, nesse ponto, violação ao devido processo legal ou à necessidade de plano de desocupação.

6. Contudo, imagens de satélite e registros documentais apontam a existência de ocupações consolidadas há vários anos no trecho entre a Passagem Independência e o final da Granja Modelo, sem comprovação de esbulho recente, o que inviabiliza a reintegração imediata dessa área.

7. A não intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública não gera nulidade quando não comprovada, de plano, a presença de coletividade vulnerável efetivamente residindo no local, sobretudo quando a citação pessoal alcança os únicos ocupantes identificados e não se demonstra o impacto social alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AI 0638915-27.2023.8.06.0000; TJ-GO, AI 07082483620198090000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0811164-25.2024.8.14.0000) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA que deferiu o pedido liminar nos autos da ação de reintegração de posse (processo nº 0850297-44.2024.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante ao exposto,
DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, com fulcro nos artigos 300, 561 e 562 do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO E DESFAZIMENTO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES.

Autorizo a prática dos atos fora do horário de expediente e em domingos e feriados, bem como a requisição do auxílio de força policial, caso necessário ao cumprimento do MANDADO DE REINTEGRAÇÃO.

Para tanto, concedo o prazo de 2 (dois) dias aos ocupantes para que se retirem voluntariamente do imóvel, sob
pena de o fazerem mediante o auxílio de força policial a fim de ver cumprida a presente decisão
.

Cite-se os Requeridos que se encontram na área invadida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do parágrafo único do artigo 564 do Código de Processo Civil.

Se necessário para a ciência de todos os ocupantes, publiquem-se editais para que se dê a mais ampla publicidade a presente ação, podendo os mesmos apresentar Contestação, nos termos do artigo 554, §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, uma vez que não houve a intimação prévia da Defensoria Pública, conforme exigido pelo artigo 554, §1º do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que a área em litígio envolve um número expressivo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Afirma que o Ministério Público deveria ter sido intimado para atuar como fiscal da ordem jurídica, conforme prevê o artigo 178, III, do CPC. Aduz que a ausência de manifestação do Ministério Público constitui vício processual, pois a participação do órgão é obrigatória em litígios que envolvem conflitos coletivos de posse de terra urbana, dada a relevância social e os impactos dos direitos humanos.

Argumenta que, conforme a Resolução 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Portaria nº 3525/2023-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autos deveriam ter sido encaminhados à Comissão de Soluções Fundiárias antes da concessão de qualquer ordem de desocupação.

Prossegue aduzindo que, em ações possessórias envolvendo coletividades em situação de vulnerabilidade, é necessária a elaboração de um plano prévio de desocupação, em conformidade com o Comentário Geral nº 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, a Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e a Resolução 510/2023-CNJ. Tal plano deveria garantir que as famílias afetadas fossem tratadas com dignidade e tivessem alternativas habitacionais adequadas, o que não foi feito no presente caso.

Aponta que o procedimento citatório realizado foi inadequado, pois apenas duas pessoas foram citadas, enquanto mais de 30 famílias residem no local. Aduz que tal circunstância configura violação ao devido processo legal, uma vez que não houve ampla divulgação e notificação das demais famílias, como exigido pelos §§1º, 2º e 3º do artigo 554 do CPC. A citação pessoal de apenas dois ocupantes não garante a efetiva participação de todos os interessados no processo, o que compromete a validade da decisão.

Subsidiariamente, sustenta o não cabimento do procedimento especial das ações possessórias, alegando que a situação se trata de "posse velha", ou seja, ocupação consolidada há mais de um ano e um dia. Nesse contexto, argumenta que o procedimento adotado pelo juízo de origem não é adequado e que a liminar de reintegração de posse só poderia ser concedida mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, a Agravante impugna o prazo de dois dias concedido pelo juízo de origem para a desocupação voluntária da área. Assevera que o prazo não respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que muitas famílias não têm outra moradia para onde se deslocar.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida, e ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento, processo nº 0810856-86.2024.8.14.0000.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
para suspender os efeitos da decisão agravada, apenas em relação aos imóveis localizados no perímetro compreendido entre a Passagem Independência até o final da Granja Modelo, diante da demonstração de que a ocupação deste local, decorre de posse exercida há vários anos pelos ocupantes. Contra esta decisão, as partes interpuseram agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada apenas em relação à determinação desocupação da área entre
a Passagem Independência até o final da Granja Modelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Agravado.

De início, cumpre destacar que a decisão liminar, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la, ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse em que o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do Município de Belém na posse do imóvel objeto da lide.

Sobre o tema, é cediço que a ação possessória é o processo judicial que objetiva a proteção da posse com fundamento no seu exercício. A sua solução dependerá da demonstração, em juízo, de quem tem a posse, sendo a prova desta o primeiro requisito para a propositura da demanda, conforme artigos 560 e 561 do CPC/15.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No procedimento especial possessório é possível a concessão de liminar para manter ou reintegrar o autor na posse do bem quando preenchidos os requisitos do art. 561. Carente a prova cabe designar audiência de justificação à qual se intima o réu. Assim dispõe o art. 562 do CPC/15:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

No caso em exame, o Recorrido demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, uma vez que comprovou o exercício da posse anterior, conforme certidões de registro imobiliário constante no documento de id.

117983943 - Pág. 2/7), área denominada “Granja Modelo”, destinada à produção de mudas pela Secretaria do Meio Ambiente do Município de Belém, a teor das informações contidas no ofício nº 600/2024–NSAJ/SEMMA (id. 117984799 - Pág. 3/4).

O esbulho é evidenciado pelo boletim de ocorrência policial, imagens e vídeos que instruem a ação originária, demonstrando a construção de moradias irregulares de madeira e lona, em sua maioria, no início de construção.

Além disto,
apesar de a Recorrente afirmar que se trata de posse velha, as fotografias e vídeos juntados com a petição inicial evidenciam que se trata de construções de madeira instaladas recentemente, inclusive com madeira na beira da estrada para o término das construções (ids.

117983948, 117983949, 117983950).

Desta forma, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantido o deferimento do pedido de reintegração de posse. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 561 E 562 DO CPC DEMONSTRADOS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1 - Para a concessão da liminar em ações possessórias é indispensável a prova dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, ou seja, do exercício anterior da posse fática sobre o imóvel por parte do autor e, consequentemente, do esbulho ou turbação por parte do réu a menos de ano e dia.
2- In casu, ao que consta nos autos de origem, o requerido foi afastado de sua propriedade por força de medida protetiva, a qual fora posteriormente revogada. Ademais, constatou-se que a requerida exercia a posse do bem de forma precária, por ato de mera tolerância do requerente, haja vista a improcedência da Ação de Reconhecimento de União Estável aforada pela agravante, não cabendo a discussão acerca do mérito da referida ação por esta via recursal. 3- Portanto, entendo que a medida liminar foi deferida com acerto, de forma devidamente fundamentada, levando em consideração que não mais subsistem os motivos para o afastamento do autor de sua propriedade. 4- Assim, preenchidos os requisitos para concessão do pleito antecipatório, revela-se impertinente a revogação da decisão que concedeu a medida liminar nos autos principais. 5- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0638915-27 .2023.8.06.0000 Jijoca de Jericoacoara, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse, necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e perda da posse (art. 561 e 562, CPC). Na espécie, tais requisitos restaram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar pleiteada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 07082483620198090000, Relator.: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020)

Em relação aos demais argumentos suscitados pelo Recorrente, conforme registrado na decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a intimação prévia do Ministério Público e da Defensoria Pública, na forma suscitada pela Recorrente, bem como a elaboração do plano de desocupação deve ocorrer quando a reintegração de posse envolver um grande número de pessoas, o que não há demonstração de plano no caso analisado, pois apesar das moradias de madeira recém-construídas, não há constatação de que estejam ocupadas, o que é corroborado pelas fotos, vídeos e diligência de citação realizada pelo oficial de justiça, em que foram localizadas apenas 02 (duas) pessoas para serem citadas (id. 119096851).

No que tange ao alegado dano grave a 30 famílias, não há comprovação desta circunstância, haja vista que as moradias que constam nas imagens sequer se encontram acabadas, não estando evidenciado, portanto, que há grande número de pessoas utilizando o local como moradia e que serão afetadas com a desocupação.

Além disto, como bem ressaltou o Juízo de origem, a manutenção da posse clandestina ocasionaria o risco de multiplicação da ocupação irregular, devendo, portanto, ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse, mas não em sua totalidade. Explico.

Assiste parcial razão à Recorrente quanto à alegação de que no mesmo imóvel há moradias construídas há vários anos, o que impossibilita o deferimento total da medida liminar de reintegração, ante a ausência de demonstração do risco de dano grave por parte do Agravado.

Nas imagens de satélite que delimitam a área da Granja Modelo (id. 117983947 - Pág. 4/5), datadas de 2013, constam moradias na parte final do imóvel, no perímetro compreendido entre a Passagem Independência até o final da Granja. Em relação a este local, inclusive, não há provas sobre a data ou a forma como ocorreu a ocupação. Assim,
impõe-se a reforma parcial da decisão agravada
, apenas em relação aos imóveis deste perímetro.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou:

(...) esses imóveis construídos não parecem que foram feitos durante a tentativa de ocupação atual, e essas famílias que estão morando irregularmente devem ser atendidas pelo Poder público, entretanto, essa ocupação anterior, visto que, não há provas de que essas famílias já tenham sido cadastradas em programas do governo ou em um prévio estudo social.

À vista disso, esse domínio da área embora seja do Município, o que nos leva crer que as imagens via satélite demonstradas nos autos desde 2013 já apontavam que no local parte final da área da Granja Modelo já existiam essas casas, Id nº117983947 (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse, apenas em relação aos imóveis localizados no perímetro compreendido entre a Passagem Independência até o final da Granja Modelo, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos agravos internos interpostos contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025